Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ITEM. AJUSTE. PARA BAIXO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A agravante afirma que prestou o concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica e estava aprovada na prova objetiva de acordo com o gabarito preliminar. Porém, acabou eliminada após a divulgação do gabarito definitivo, a nota de corte foi 71,26 e a agravante obteve a pontuação final de 70,14. Esclarece que houve interpretação equivocada do Art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012 e o cálculo das questões anuladas prejudicou a agravante. A banca atribuiu um peso maior às questões de cada bloco, em decorrência da anulação de quatro itens, não encontra embasamento prévio, nem no Edital do certame, tampouco no Art. 59 da citada lei.

3. Contrarrazões apresentadas.

4. Consultando os autos verifico que o resultado da agravante está de acordo, integralmente, com as determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, por meio do r. Despacho singular n. 193/2023-GCIM, de 31 MAR 2023, e do r. Despacho Singular n. 226/2023-GCIM, de 13 ABR 2023. A alteração no critério de pontuação foi determinada pelo TCDF, por meio da r. Decisão Singular n. 193/2023-GCIM. O TCDF determinou à Secretaria de Educação do Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, revisasse a nota mínima de classificação nas Áreas de Conhecimento de Prova Objetiva do concurso objeto do Edital n.o 31, publicado no DODF de 1.7.2022, retificado pelo Edital n.o 36, publicado do DODF de 8.7.2022, arredondando proporcionalmente para baixo essa nota, se fosse o caso, em hipótese de anulação de item, divulgando as novas pontuações para habilitação de prova objetiva e todos os atos consequentes, encaminhando aos TCDF, no mesmo prazo, a documentação comprobatória das medidas adotadas.

5. A matéria já foi enfrentada tanto pelo controle externo distrital, como pelo Poder Judiciário. Todos com manifestações uníssonas. Qual seja, ser defeso à banca examinadora exigir do candidato percentual de desempenho superior ao mínimo previsto pelo edital. Por conseguinte, deve-se, em caso de anulação de questões, proceder ao ajuste para baixo, da nota mínima de classificação na prova objetiva. A situação posta nos autos impõe, portanto, determinação à agravada para revisão da nota mínima de classificação nas Áreas de Conhecimento da Prova Objetiva do concurso objeto do Edital n.o 31, publicado no DODF de 1.7.2022, retificado pelo Edital n.o 36, publicado no DODF de 8.7.2022.

6. Nesse sentido: Acórdão 1339349, 07224087420208070000, Relator: JAIR SOAERES, Relator Designado: VERA ANDRIGHI – Conselho Especial, data de julgamento: 11/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1339349, 07224087420208070000, Relator: JAIR SOAERES, Relator Designado: VERA ANDRIGHI – Conselho Especial, data de julgamento: 11/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1274975, 07263548820198070000, Relator: NILSON DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.

7. Ademais, o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.